Tribunal: STF
Processo: HC 199672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Otavio Henrique Teixeira Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial no HC nº 651.160/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva ante a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e no art. 35 da Lei 11.343/2006.
    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Sustenta as condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, tais como primariedade, bons antecedentes e atividade lícita (ajudante geral).
    Afirma que a diligência que resultou na prisão em flagrante foi realizada na residência de Edson Aparecido Marcelino, onde o paciente se encontrava. 
    Aponta que, “tanto a porção de cocaína encontrada em sua carteira e as demais encontradas em sua residência seria para seu consumo e, o dinheiro é fruto de seu trabalho”.
    Aduz que a quantidade apreendida é ínfima (0,76 gramas de “crack” e 5,49 gramas de cocaína).
    Alega que a droga encontrada era para consumo do paciente.
    Ressalta que as folhas de antecedentes citadas na fundamentação da prisão preventiva refere-se ao corréu Edson Aparecido Marcelino, e não ao paciente.
    Alega que não foi realizada audiência de custódia, o que enseja a nulidade da prisão.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva ou substituir por medidas cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 651.160/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 651.160/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o Juízo de primeira instância apontou a existência de processo judicial contra o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico:
    “Por outro lado, quanto a OTAVIO HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO, nota-se, pela certidão de fls. 89/90, que ele também teve denúncia recebida, no feito n. 150029594.2020.8.26.0637, pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico” (doc. 2, fl. 157).
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008)” (HC 130346, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 14/3/2016).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente